Tribunal: STF
Processo: HC 189823
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 603.213, in verbis:
    “A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando demonstrada, de modo claro e indiscutível, ilegalidade no ato judicial impugnado. 
    Na espécie, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbro, ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida. 
    Assim, indefiro o pedido de liminar. 
    Encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. 
    Publique-se. Intimem-se”. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06. O paciente ainda foi absolvido do crime tipificado no artigo 35 da Lei 11.343/06.
    Em sede recursal, a apelação da defesa não foi provida. Segue a ementa:
    APELAÇÕES CRIMINAIS PLEITO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DE AMBOS OS RÉUS, NOS TERMOS DA DENÚNCIA. TESES SUPLETIVAS DE MAJORAÇÃO DAS PENAS BÁSICAS QUANTO A RICARDO, EM RAZÃO DA NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E POR MAUS ANTECEDENTES; DE AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06; DE APLICAÇÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, III, DA MESMA LEI; DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO; DE AFASTAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NOS ARTS. 44 E 77, DO CP; DE MANUTENÇÃO DO PERDIMENTO DOS BENS APREENDIDOS. 
    EM PROL DO ACUSADO RICARDO, ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE QUE ELE DEVE SER ABSOLVIDO, POR AUSÊNCIA DE PROVAS A INCRIMINÁ-LO. PLEITOS SUPLETIVOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA CONDUTA PARA A FORMA DO ART. 28, DA LEI DE DROGAS; DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI ESPECIAL. 
    CONDENAÇÃO ESTRIBADA NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06, COM ABSOLVIÇÃO DA COACUSADA ANA CAROLINA DA PRÁTICA DE AMBAS AS IMPUTAÇÕES CONSTANTES DA DENÚNCIA, E DE RICARDO QUANTO AO CRIME DO ART. 35, CAPUT, DA MESMA LEI, NOS TERMOS DO ART. 386, VII, DO CPP. 
    CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO EM INCRIMINAR APENAS O RÉU RICARDO DA FORMA RECEPCIONADA NA R. SENTENÇA. 
    SITUAÇÃO A ENSEJAR, TODAVIA, A LIBERAÇÃO DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA ACUSADA ANA CAROLINA, DIANTE DA MANUTENÇÃO DA SUA ABSOLVIÇÃO. 
    Recursos desprovidos, com determinações”. 
    Impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, a medida liminar foi indeferida.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa a defesa pugna pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, bem como pela substituição da pena e fixação de regime menos gravoso. 
    Aponta que o paciente “não integra nenhuma organização criminosa, é tecnicamente primário, possuidor de bons antecedentes, e preenche sem sombra de dúvidas o disposto no parágrafo 4 do artigo 33 da lei 11.343/06”. 
    Aduz que “no tocante à aplicação da pena, maiormente no que diz respeito à pena-base, temos que houve uma descabida exacerbação, uma vez que se utilizou apenas a referências genéricas e desprovidas de fundamentação acerca da gravidade do crime”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Diante do exposto, é a presente impetração, para que seja concedida em caráter liminar a ordem de ofício, visto os fatos e argumentos acima exposto, aplicando o paragrafo 4 do artigo 33 da lei 11.343\06, alterando o regime de cumprimento da reprimenda, e ao final seja ratificada a liminar concedida, para fim de sanar tamanho constrangimento, ratificando a concessão da liminar, para determinar a aplicação do paragrafo 4 do artigo 33 da lei 11.343\06 aplicando a redução em grau máximo para a paciente”. 
    É o relatório, DECIDO.
    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016)
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente